Tribunal: TJDFT
Processo: 0714641-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0714641-61.2020.8.07.0007 APELANTE: GUSTAVO WILSON DOS SANTOS APELADO: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, CRISTIANE DE ANDRADE MUNIZ, MARCELO DE ANDRADE MUNIZ, ESPÓLIO DE MIRNA DE ANDRADE MUNIZ DESPACHO Em atenção aos termos do ofício juntado sob o ID 65430810, determino que a Serventia desta 2a Turma Cível proceda com o registro da penhora no rosto dos autos, para tanto devendo ser expedido o respectivo termo e encaminhada a comunicação aos doutos Juízos solicitantes. Em cumprimento à Portaria Conjunta n. 17/2019, anote-se o alerta nestes autos. Atendida a injunção, certifique-se e retornem os autos à conclusos para julgamento dos embargos ID 64676115. Intimem-se as partes. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator